Tribunal: TJDFT
Processo: 0700727-77.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700727-77.2021.8.07.9000 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF D E C I S Ã O O Sindicato dos Médicos do Distrito Federal – SINDMÉDICO/DF e o Sindicato dos Odontologistas do Distrito Federal – SODF postulam o ingresso no pedido de uniformização de jurisprudência em epígrafe na qualidade de AMICUS CURIAE. Embora a Lei n. 12.153/2009 e o Regimento Interno das Turmas Recursais sejam omissos em relação à possibilidade de participação de terceiros interessados no julgamento do incidente, trata-se de matéria que se assemelha ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, de modo que se mostra aplicável ao caso algumas regras dispostas no CPC, que sejam compatíveis com os critérios de simplicidade e informalidade da Lei n. 9.099/1995. Neste sentido é o art. 983 do CPC, que dispõe: “Art. 983. O relator ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, poderão requerer a juntada de documentos, bem como as diligências necessárias para a elucidação da questão de direito controvertida, e, em seguida, manifestar-se-á o Ministério Público, no mesmo prazo.” O incidente de uniformização suscitado pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal apresenta à apreciação desta Turma de Uniformização questão objetivando definir se o adicional insalubridade pode ou não integrar a base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia. A questão envolve os servidores distritais das categorias profissionais representadas, de modo que se acha cumprida a exigência legal de pertinência temática. Quanto ao procedimento, o pleito apresentado pelos requerentes já foi acompanhado de razões que pretendiam produzir, em sintonia com os critérios do art. 2o. Da Lei n. 9.099/1995, antes referido. De outra parte, o incidente já foi incluído para julgamento na próxima sessão da Turma de Uniformização designada para 12 de novembro, às 13 horas e 30 minutos, por videoconferência pelo Microsoft Teams, da qual os requerentes já ficam intimados. ISTO POSTO, admito a participação dos requerentes no presente processo, podendo realizar a sustentação oral. (e) Brasília/DF, 26 de outubro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito